Tribunal: TJMT
Processo: 0014018-82.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014018-82.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAYANA PRISCYLLA DOS SANTOS ARTERO - CPF: 049.010.431-29 (VÍTIMA), RAILSON CARVALHO DE ABREU - CPF: 043.145.131-10 (VÍTIMA), DAILSON CESAR ALVES - CPF: 624.045.559-87 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAILSON CESAR ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
‘f’
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 147, C/C ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – TESE DFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELA TESTEMUNHA – EXAME DE CORPO DE DELITO – DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO OCASIONADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA – INVIABILIDADE – ÓBICE DO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar na condenação do imputado. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal perpetrada.

Embora o imputado tenha sido condenado à pena de quatro (4) meses e dez (10) dias de detenção, o inciso I do artigo 44 do Código Penal impossibilita a substituição da pena corpórea, que, somente, pode ocorrer se a pena privativa de liberdade não for fixada acima de quatro (4) anos de reclusão e o crime não for cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa. Situação que não reflete à hipótese do caso posto a julgamento, haja vista que os crimes cometidos pelo réu envolvem violência e grave ameaça à pessoa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014018-82.2017.8.11.0055

APELANTE: DAILSON CESAR ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dailson César Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do delito do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, em relação à vítima Dayana Priscyla dos Santos Artero, e pelo crime do artigo 147, c/c artigo 129,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Railson Carvalho de Abreu, à pena total de quatro (4) meses e dez (10) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Id.: 59311994).

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do imputado, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento que não existem provas cabais à sua incriminação.

Por outro lado, acaso mantida a condenação, requer a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa, na forma do artigo 60, § 2o, do Código Penal (Id.: 59311996).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 59311998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 64063494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAILSON CESAR ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que
Dailson César Alves
, em 24 de outubro de 2016, ameaçou de morte Dayana Priscyla dos Santos Artero, sua ex-companheira, e Railson Carvalho de Abreu, amigo da vítima.

Consta que, na sequência, agrediu Railson Carvalho de Abreu, causando-lhe lesões corporais, conforme descrito no exame de corpo de delito de fls. 16/17.

Pela descrição dos fatos, a peça acusatória nos dá conta que Dayana conviveu com o denunciado durante cinco (5) anos e, dessa relação, tiveram um filho.

Avulta que, na data supra referida, Dailson,
“de modo repentino, aportou no local em que a vítima Dayana estava juntamente com a vítima Railson, sendo que este estava dentro de seu veículo e aquela conversando com ele pelo lado de fora, momento em que o denunciado ameaçou as vítimas, ordenado que a vítima Railson saísse do referido veículo, pois iria matá-lo”
.

Com a negativa de Railson sair do veículo, Dailson, enfurecido, abriu a porta do carro,
“desferiu um soco naquele, causando-lhe lesões na região bucal”
. Na sequência,
“entraram em luta corporal e o denunciado se afastou, buscou um canivete em seu veículo e partiu para cima da vítima Railson. A vítima Dayana então entrou na frente de Railson, ao que o denunciado ficou tentando acertá-lo. Railson, então, se colocou à frente de Dayana e o denunciado conseguiu acertá-lo com o um golpe no dedo da mão direita, provocando um corte”
.

Razão pela qual, Dailson César Alves foi denunciado pelo crime do artigo 147, c/c artigo 61, inciso III, alínea
‘f’
, e artigo 147, em concurso formal, e artigo 129,
caput
, do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Após o recebimento da denúncia, em 15 de dezembro de 2017, e instrução criminal, o réu foi condenado pelo delito do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, em relação à vítima Dayana Priscyla dos Santos Artero, e pelo crime do artigo 147, c/c artigo 129,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Railson Carvalho de Abreu, à pena total de quatro (4) meses e dez (10) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

No entanto, a defesa alega que não existem provas suficientes a demonstrar a condenação do réu, motivo pelo qual
pretende sua absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência (Id.: 59311974), pelo laudo de exame de corpo de delito (Id.: 59311975) e pelos depoimentos apresentados nos autos.

Sobre a autoria delitiva, necessário esquadrinhar as provas arroladas no caderno processual a fim de aferir a tese aventada pela defesa.

A vítima
Dayana Priscyla dos Santos Artero
,
na delegacia
, contou que viveu, em união estável, por aproximadamente cinco (5) anos, com o réu, e dessa união tiveram um filho. Que três (3) antes dos fatos, havia deixado Dailson, pois descobriu que estava tendo uma relação extraconjugal. Porém, no dia do ocorrido, foi à casa de uns amigos e estava em frente à residência de Keila, conversando com Railson, quando, de repente, Dailson chegou e
“foi para cima do seu amigo”
.

Narrou que, na sequência, sacou de um canivete e tentou golpeá-lo por diversas vezes, acertando-lhe o braço. Contou que não sofreu qualquer lesão corporal, mas foi ameaçada, razão pela qual acionou a polícia e pleiteou medidas protetivas.

Afirmou que
“depois foi para cima da declarante, onde a ameaçou de matá-la; Que depois deixou o local, frisando ainda que antes de deixar o local pegou uma pedra e quebrou o para-brisa do veiculo do seu amigo Railson”
(Id.: 59311974).

Em juízo
, a vítima confidenciou que
“residia juntamente com o réu, no entanto acabaram se separando, eis que descobriu algumas traições. Dessa forma, no dia dos fatos estava na frente da residência de uma amiga, juntamente com Railson Carvalho de Abreu, sendo que ambos estavam sentados dentro do carro, esperando a dona da casa abrir o portão. Dessa forma, o réu, o qual estava seguindo a vítima, chegou, abriu a porta do carro e desferiu um chute contra Railson, sendo que este saiu do veículo para se defender e, então, ambos começaram a se agredir. Sendo assim, enquanto brigavam, o réu disse a Railson que iria matá-lo, momento que foi até seu carro, pegou um canivete e foi de encontro com Railson, vindo a causar-lhe um corte na mão, onde precisou levar pontos”
(Id.: 59311993, excerto extraído da sentença).

A vítima
Railson Carvalho de Abreu
,
na fase pré-processual
, declarou que é amigo de faculdade de Dayana e, no dia do ocorrido, estava dentro de seu carro, conversando com Dayana, que estava do lado de fora, quando foi surpreendido por Dailson, que apareceu no local, desceu da camionete, e começou a xingar Dayana de puta e biscate.

Asseverou que Dailson
“mandou o declarante descer do carro pois iria matar ele e a vítima; Que o depoente não desceu do carro; Que o suspeito abriu a porta do carro e golpeou o declarante com o soco na boca; Que da agressão houve um pequeno corte na boca e sangrou um pouco”
.

Assegurou que entraram em luta corporal e, em seguida, Dailson foi até o veículo, buscou um canivete. Nesse momento, Dayana
“entrou na frente do suspeito para ele não acertar o declarante; Que o declarante entrou na frente de Dayana e o suspeito continuou tentando acertá-lo; Que o suspeito conseguiu acertar o dedão da mão direita do declarante e fez um corte; Que da agressão além de sangrar bastante o declarante levou um ponto no dedo”
.

Prosseguiu dizendo que sua amiga Keila, que estava dentro de casa, ao ouvir a confusão, abriu o portão para que ele e Dayana entrassem. Que Dailson pegou uma pedra e atirou contra o para-brisa de seu carro, levando a chave de seu veículo embora e que, em seguida, acionaram a polícia (Id.: 59311976).

Na audiência de instrução e julgamento
, corroborou a versão apresentada na delegacia (Id.: 59318950).

Keila Michele Grosso
,
na fase investigativa
, afiançou que é colega de faculdade das vítimas. Que no dia dos fatos, foram estudar na casa de outro colega e, após foram para sua casa, no entanto, ela chegou primeiro, e, em seguida, chegaram Dayana e Dailson, mas, quando tudo aconteceu, estava dentro de casa, e escutou Dayana gritar
“socorro, abre o portão”
.

Afirmou que, nesse momento, viu Dailson agredindo Railson. Contou que o réu estava com um canivete na mão e conseguiu golpear a mão de Railson, causando-lhe ferimento. Disse que o imputado
“pegou um entulho da construção do lado e jogou no para-brisa do carro de Railson e quebrou; Que a depoente abriu o portão e puxou Railson para dentro da casa e o suspeito ficou lá quebrando o carro de Railson; Que a PM foi acionada, mas ele fugiu do local; Que o suspeito ameaçou Dayana, mas a depoente não presenciou, só escutou ele xingando ela de vagabunda”
(Id.: 59311976).

O réu
Dailson César Alves
,
na delegacia
, confessou que, no dia dos fatos, soube que Dayana tinha ido estudar na casa de uma amiga e, ao passar lá, avistou-a saindo do carro com outra pessoa, mas que ficou dentro de seu veículo por alguns minutos observando. Todavia, quando viu se tratar de um homem, desceu do carro e disse que
“era advogado da vítima que os dois discutiram e entraram em vias de fato; Que perguntado se tentou acertar Railson com golpes de canivete, o interrogando preferiu ficar em silêncio; Que perguntado se mataria a vítima, o interrogando respondeu que não que em nenhum momento dirigiu a palavra a ela; Que perguntado se pegou uma pedra e quebrou o para-brisas do carro de Railson, o interrogando preferiu ficar em silêncio; Que perguntado se injuriou a vítima a chamando de puta e biscate o interrogando disse que não; Que perguntado se deu um soco na boca de Railson, o interrogando disse que apenas trocou agressões; Que perguntado se tentou acertar Dayana com golpes de canivete, o interrogando respondeu que não; Que perguntado se acertou o dedão da mão de Railson com um golpe de canivete, o interrogando não soube responder; Que perguntado se levou a chave do carro do suspeito, o interrogando preferiu ficar em silêncio
(Id.: 59311976).

Em que pese a defesa tentar desconstituir as provas arroladas no caderno processual no tocante à
condenação do réu pelos crimes de ameaça e de lesão corporal
, o contexto probatório é forte a manter o édito condenatório.

A de se considerar que as versões ofertadas pelas vítimas convergem no sentido de assegurar que, ao chegar na residência da colega Keila, foram, sorrateiramente, surpreendidos por vários xingamentos Dailson, que foi em direção à Railson, forçando-o a descer do carro, momento que entraram em luta corporal, e não contente, o réu foi até seu veículo, buscou um canivete e, por insistidas vezes, tentou golpear Railson, acertando-lhe a mão, conforme se depreende do exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal.

Registre-se também, como declarado pela vítima Railson, que o réu, além de golpeá-lo, tentou acertar Dayana, somente não atingindo seu intento, pois ela conseguiu se esquivar das investidas.

Por outro lado, sobre o delito de ameaça, embora a vítima Dayana, na fase judicial, não se recorde quais os tipos de ameaças verbais foram desferidas pelo réu, como bem lançado pelo magistrado, na sentença,
“constata-se que a ameaça gestual restou devidamente comprovada, eis que o réu tentou golpeá-la com um canivete, ação esta que gerou grande temor a ofendida, a qual, além de registrar boletim de ocorrência, requereu medidas protetivas, bem como desejou representar criminalmente em face do acusado”
(Id.: 59311994).

Ainda assim, a vítima Railson confidenciou que o réu, além de xingar sua ex-companheira, disse que iria matá-los.

Portanto, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima, apoiada em outras provas, tem especial relevância, ainda mais, quando corroborada pela confissão de uma testemunha que confirmou harmonicamente a versão dos fatos apresentada pelas vítimas.

A propósito:
“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”
. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Destarte, deve ser refutada a tese de absolvição por ausência de provas, ante a comprovação da materialidade e da autoria delitivas a refletir na condenação do réu pelo cometimento dos delitos de ameaça e de lesão corporal.

Por outro lado, a defesa, em pedido subsidiário,
requer a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa
, na forma do artigo 60, § 2o, do Código Penal.

Embora o imputado tenha sido condenado à pena de quatro (4) meses e dez (10) dias de detenção, o inciso I do artigo 44 do Código Penal impossibilita a substituição da pena corpórea, que, somente, pode ocorrer se a pena privativa de liberdade não for fixada acima de quatro (4) anos de reclusão
e
o crime não for cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa. Situação que não reflete à hipótese do caso posto a julgamento, haja vista que os crimes cometidos pelo réu envolvem violência e grave ameaça à pessoa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020